Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de compensação de débitos da impetrante de ICMS com créditos de que é titular em razão de precatórios alimentares. Inadmissibilidade. Precedentes do STJ e deste TJSP. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário independentemente de depósito prévio em dinheiro. Impossibilidade. Inteligência do artigo 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de compensação de débitos da impetrante de ICMS com créditos de que é titular em razão de precatórios alimentares. Inadmissibilidade. Precedentes do STJ e deste TJSP. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário independentemente de depósito prévio em dinheiro. Impossibilidade. Inteligência do artigo 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do C. STJ. Violação a direito líquido e certo assegurado pela Constituição Federal não evidenciado. Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.